Tribunal: TJMT
Processo: 1020416-48.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020416-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES - CPF: 070.200.791-99 (ASSISTENTE), ELIAS WILMAR SALMERON - CPF: 631.172.231-34 (VÍTIMA), Pablo Kayan Salmeron (ASSISTENTE), ENZO MATHEUS PEREIRA SALMERON - CPF: 028.983.321-35 (VÍTIMA), PABLO KAYAN SALMERON - CPF: 071.816.281-19 (VÍTIMA), PATRICIA RENATA DA SILVA PEREIRA - CPF: 931.470.231-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – 157, §§2º, INCISO II, E 2-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70 (QUATRO VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – SUFICIÊNCIA –
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS -

MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As interceptações telefônicas confirmadas em juízo através dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as investigações, são elementos de provas aptos à condenação.

A jurisprudência da Suprema Corte aceita a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de provas, admitindo, outrossim, o testemunho de policiais na fase judicial.

As circunstâncias judiciais devem ser decotadas da dosimetria quando não apresentarem fundamentação idônea a exasperação da pena base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1020416-48.2021.8.11.0003,
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na qual
Cristiano Silva Souza, Alex Marcos da Silva Felix e Raylan Hernandes dos Santos Silva

foram condenados por infringência ao disposto no
art. 157, §§2°, inciso II, 2º-A, inc. I, e art. 62, inc. IV, todos do Código Penal,
ao cumprimento das seguintes penas:

Cristiano Silva Souza:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

Alex Marcos da Silva Felix:
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão;

Raylan Hernandes dos Santos Silva:
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado
.
(Id. 124597822).

Em suas razões, o apelante Cristiano busca a
com base no inciso IV ou VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requer que seja procedida uma reanalise da pena e do regime imposto. (Id. 124597851).

Os apelantes Alex e Raylan, buscam
o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e absolver os apelantes, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer seja afastada a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do delito e, por consequência, redimensionar a pena base ao mínimo legal. (Id. 124597853).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, mantendo-se na integralidade a sentença proferida, (Id. 124597856).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição Alexandre de Matos Guedes
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, consoante ementa que segue:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §§2º, INCISO II, E 2-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70 (QUATRO VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, COM BASE NO INCISO IV OU VII DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. HAVENDO PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, NÃO MERECE GUARIDA A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’. COM EFEITO, A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RÉUS VEIO À TONA PORQUE TODAS COMUNICAÇÕES REALIZADAS PELOS ACUSADOS RAYLAN E ALEX MARCOS, DESDE A PREPARAÇÃO ATÉ A PÓS-EXECUÇÃO DO CRIME, FORAM CAPTADAS PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DESENCADEADAS NA ”OPERAÇÃO VÍNCULO”, QUE APURAVA O ENVOLVIMENTO DELES COM A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”. O RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTROU TODO O ‘ITER CRIMINIS’ PRECORRIDO, SENDO POSSÍVEL DELINEAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, A CONDUTA DELITUOSA DE TODOS OS RÉUS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
ANALISANDO A DOSIMETRIA DA PENA, VERIFICA-SE QUE, BASICAMENTE, O MAGISTRADO SINGULAR CONSIDEROU DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARA ELEVAR A PENA-BASE DOS ACUSADOS, SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TAL ANÁLISE ENCONTRA-SE ACERTADA, POIS É SEMPRE MAIS PERIGOSA A CONDUTA DAQUELE QUE AGE SOB A PROTEÇÃO OU COM O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA, SENDO CERTO QUE, O AUTOR DE ROUBO, ATUANDO COM UM OU MAIS COMPARSAS, DEVE RESPONDER MAIS GRAVEMENTE PELO QUE FEZ. ALIÁS, CORRETA A SENTENÇA AO VALORAR NEGATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POIS O CRIME FOI COMETIDO EM AMBIENTE RESIDENCIAL EM QUE SE ENCONTRAVAM AS VÍTIMAS, AS QUAIS FORAM AMARRADAS, E O FILHO E O SOBRINHO DO CASAL, OS QUAIS JÁ ESTAVAM RECOLHIDOS PARA O REPOUSO NOTURNO. EVIDENTE, POIS, O ABALO NO SEIO FAMILIAR, GERANDO PREJUÍZO E SOFRIMENTO SUPERIOR AOS LIMITES ORDINÁRIOS JÁ ABRANGIDOS PELO PRÓPRIO TIPO INCRIMINADOR. DE IGUAL MODO, TEM-SE QUE O FATO DE TER HAVIDO RELEVANTÍSSIMA DIMINUIÇÃO NO PATRIMÔNIO DOS OFENDIDOS, CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O

INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, UMA VEZ QUE NÃO SE PODE COMPARAR O CRIME DE ROUBO EM QUE A VÍTIMA TEM UMA DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL MODERADA COM AQUELA QUE AMARGA ELEVADO PREJUÍZO. FINALMENTE, EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, VERIFICA-SE QUE FOI FIXADO DE FORMA CORRETA PELO MAGISTRADO, POIS A PENA CORPORAL DEFINITIVA PARA O RÉU CRISTIANO RESTOU ESTABELECIDA NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, O QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, “A”, E 3º DO CÓDIGO PENAL, RECLAMA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
DESPROVIMENTO AOS APELOS”.

(Id. 125992194).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1020416-48.2021.8.11.0003, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na qual
Cristiano Silva Souza, Alex Marcos da Silva Felix e Raylan Hernandes dos Santos Silva
foram condenados por infringência ao disposto no art. 157, §§2°, inciso II, 2º-A, inc. I, e art. 62, inc. IV, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, os apelantes buscam a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Assim narra a denúncia:

“
(...)

FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ao que consta, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 22h45min., no interior da residência particular situada na Rua da Consolação, n. 378, Bairro Jardim Pioneiros, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados CRISTIANO Silva Souza, ALEX MARCOS da Silva Felix e RAYLAN Hernandes dos Santos Silva, aliados a outro indivíduo não identificado, em conjunção de vontades e união de desígnios, ou seja, em concurso de agentes, subtraíram, para todos ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) secador de cabelos, 01 (uma) chapinha de cabelos, 01 (uma) fritadeira elétrica, 01 (uma) caixa de som de 250 Watts., 02 (duas) alianças de ouro, diversas roupas masculinas, 01 (um) televisor Samsung, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) veículo Toyota/Corolla, juntos avaliados em R$ 111.850,00 (cento e onze mil oitocentos e cinquenta reais), em prejuízo ao patrimônio das vítimas Elias Wilmar Salmeron, Patrícia Renata da Silva Pereira Salmeron, Enzo Matheus Pereira Salmeron e Pablo Kayan Salmeron.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, os denunciados, antes de colocarem em prática o enredo criminoso, reuniram-se e arquitetaram previamente o roubo na residência visada, sendo que o denunciado RAYLAN, mentor do grupo, foi o responsável por realizar o monitoramento do local e repassar as informações aos denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, bem como para o outro integrante do bando, que não fora identificado.

Ao prepararem a dinâmica dos fatos, ficou estabelecido entre os denunciados as seguintes tarefas: o denunciado RAYLAN seria o responsável pelo apoio logístico do grupo, além de dar suporte do lado externo da residência, utilizando-se de um rádio transmissor portátil que captava a frequência utilizada pela polícia militar, com o fim de obterem informações antecipadas acerca da movimentação policial; já os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, acompanhados do indivíduo não identificado, seriam os responsáveis por invadirem a residência da família.

Assim, de acordo com as investigações, no dia, horário e local já destacados, os denunciados se deslocaram à residência das vítimas, para iniciarem a ação conforme planejado. Ao chegarem, o denunciado RAYLAN estacionou seu veículo próximo ao local-alvo, enquanto os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, em conluio com o terceiro não identificado, desceram e pularam o muro da residência; primeiro entrou o denunciado CRISTIANO, depois, os demais.

Ao invadirem a residência, os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, além do indivíduo não identificado, munidos de armas de fogo, subjugaram as vítimas Elias Wilmar e Patrícia Renata, que estavam na sala da moradia; em seguida, um dos denunciados, esmiuçando os cômodos da residência, encontrou as vítimas Enzo Matheus e Pablo Kayan, levando os, sob constantes ameaças, à sala, onde estavam as demais vítimas. Ali, eles recolheram alguns pertences das vítimas, como celulares e alianças de ouro.

Em seguida, com as vítimas dominadas, enquanto um dos denunciados as vigiavam, os outros vasculhavam os cômodos da moradia em busca de pertences; na medida em que os bens eram recolhidos pelos denunciados, eles colocavam os materiais dentro do veículo da família, que estava situado na garagem. Assim, eles subtraíram diversos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, roupas etc., conforme consta do auto de avaliação (fl. 68-IP) e já mencionados de antemão.

Durante essa ação, os denunciados e o outro indivíduo agiam com muita agressividade, sendo que, mesmo com as vítimas dominadas, eles diziam que iriam matá-las. Ademais, segundo as investigações, ainda durante a empreitada criminosa, o denunciado ALEX MARCOS a todo momento estabelecia contato com o denunciado RAYLAN, que permanecia do lado externo, para trocarem informações.

Antes de deixarem a residência, os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS levaram as vítimas a um dos cômodos da residência, amarrando-as, em seguida, trancando-as no recinto.

Na sequência, os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, acompanhados do terceiro indivíduo, fugiram do local, levando com eles todos os pertences recolhidos e o carro das vítimas.

As investigações apontam que os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS saíram da residência das vítimas e foram direto à antiga Estância Bambu, local onde eles esconderam o veículo subtraído. Ali, também, eles se encontraram com o denunciado RAYLAN, que chegou no local para recolher o grupo e alguns pertences.

Mais tarde, após ser acionada, a polícia militar realizou ostensivas diligencias e obteve êxito em localizar o veículo da família escondido nas imediações da referida Estância Bambu.

Após a execução desse crime,
a autoria veio à tona porque todas comunicações realizadas pelos denunciados RAYLAN e ALEX MARCOS, desde a preparação à pós-execução do crime, fora captada pelas interceptações telefônicas desencadeadas na operação vinculum, autorizada pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que apurava o envolvimento dos denunciados com a facção criminosa comando vermelho
.
Durante o período de interceptação, poucas horas antes da execução do crime, o denunciado RAYLAN entrou em contato com um indivíduo identificado pelas investigações como sendo Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo PH, oportunidade em que comentou com ele que praticaria um roubo, informando que recolheria seus comparsas (CRISTIANO, ALEX MARCOS e o outro indivíduo não identificado) para se dirigirem ao local do crime; além disso, afirmou, durante o diálogo, que o tempo chuvoso seria um fator favorável para a execução do crime
.

Durante a conversa, RAYLAN revelou a intenção do grupo em adentrar com o veículo no interior da residência da família, onde a placa seria adulterada para não ser identificado. Paulo Henrique, vulgo PH, sugere que eles coloquem uma fita na placa; no entanto, o denunciado RAYLAN hesita e parece não concordar com esse modo de execução
:

[...] RAYLAN: e ai? PH: e ai o que, eu vou descer agora ai. RAYLAN: ah vei eu to indo prai vein, tô querendo pegar uma mão ali. PH: ah é, então resolve, vê esse trem com o neguin agora então ai rapidão. RAYLAN: já tô na metade vei, ia passar lá no seu barraco pegar alguma coisa lá. PH: uai você está na onde?
RAYLAN: tô na rua... na frente do sesc já oh. PH: ah você está na rua do meu barraco seu safado
. RAYLAN: rua do seu barraco, na frente do sesc? PH: tá ocê e quem? RAYLAN: só eu. PH: uai você ia pegar os trem sozinho. RAYLAN: ahm? PH: você ia pegar o bagulho sozinho? RAYLAN: não uai tô passando aqui nos guri, tá chovendo vei, na hora da chuva que tem os bagulho bom. PH: uai eu tô aqui, você vai cola ai? RAYLAN: vou ver aqui uai, vou ver que horas que os caras vai pegar, tem que ser na hora da chuva. PH: tá chovendo aqui doido. RAYLAN: tá né, aqui só tá garoando. PH: moço aqui tá uma chuva da poha doido. RAYLAN: aqui já choveu. PH: moço eu tô até com medo de alagar aqui..rsrs. RAYLAN: aqui parou de chover agora, tá parando, tá uma garoinha só. PH: eh RAYLAN: garoinha paia: PH: é ai? RAYLAN: então, tô vendo aqui... PH: o marcio ligou para você? RAYLAN
: ah ligou, ele quer que eu passo para o carro vei, aquele trem lá é doido é
.
PH: fazer o que? RAYLAN: tem por o carro lá dentro, é cabuloso. PH: ah boto fé. RAYLAN: ai é difícil. PH: ahm? RAYLAN: ai é difícil, ele quer que troca placa, tudo mais. PH: ah boto fé, ah não precisa trocar não, é só passar uma fita na placa. RAYLAN: ahm? PH: só passar uma fita na placa. RAYLAN: o foda é isso. PH: ai já sai e já tira também. RAYLAN: (ininteligível). PH: já dobra a esquina e já tira a fita
.
RAYLAN: tô vendo isso ai vei, tinha que ficar alguém segurando o povo... PH: e não vai fica não? RAYLAN: ahm? PH: e não vai fica não? RAYLAN: que é amanhã, eu tô falando que tinha que ficar era alguém segurando o povo lá entendeu. PH: aham, ele quer subir camionete é? RAYLAN: os caras não vai querer... ahm? PH: tá querendo subir camionete é? RAYLAN: não. PH: ahm? RAYLAN: não, é dinheiro mesmo, pelo jeito é dinheiro. PH: (ininteligível)... se for colar ai vou esperar, é ai, fala logo que tenho que descer embora pô? RAYLAN: ahm? PH: o que que você vai fazer, que tenho que descer embora? RAYLAN: tem que pegar o negócio aqui agora. PH: pegar o que? RAYLAN: um “balin” aqui, pera vou passar aqui nos guri aqui, ver se vai agora. PH: falou.
[...]. (Áudio: 38609580.WAV – 19/02/2020 18:39:26).

Já no momento em que os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS se encontravam no interior da residência, o denunciado ALEX MARCOS ligou para o denunciado RAYLAN, que estava com o rádio transmissor captando a frequência da polícia, e pediu referências sobre uma possível movimentação policial, ao mesmo tempo em que falou para ele ficar atento:

ALEX (LK): hein, hein... RAYLAN: oi. ALEX (LK): pega a visão, vê se ligou para a polícia ai, fica na ativa. RAYLAN: ligou não. ALEX (LK): demoro. (Áudio 38610200.WAV – 19/02/2020 – 20:13:33).

Minutos depois, quando se preparavam para deixarem a residência, o denunciado ALEX MARCOS reestabeleceu a comunicação com o denunciado RAYLAN e, durante o diálogo, aparentou ter dificuldades em ligar o veículo das vítimas, por se tratar de câmbio automático:

ALEX (LK): e ai? RAYLAN: e aí como está aí? ALEX (LK): tá tudo 2, nois já vai sair aqui, mas é automático será esse carro? RAYLAN: ah abre ai pelo meio ai.

ALEX (LK): perai, coloca a chave ai, é automático mesmo nois vai sair, vai vai, ou não liga, não liga. RAYLAN: hen... (ininteligível) ALEX (LK): passa a visão, passa a visão mano. RAYLAN: não, não começa a gritar não. ALEX (LK): passa a visão mano. RAYLAN: pegou o controle do portão? ALEX (LK): peguei, peguei tudo RAYLAN: vai para que lado? ALEX (LK): ai ai, não sei que lado que eu vou mano. RAYLAN: lá no bambu, lá não tem ninguém, vai ficar alguém ai? ALEX (LK): não, não tem ninguém, não sei para onde que eu vou não Boris. RAYLAN: vai ficar alguém ai eu tô falando? ALEX (LK): não vai ficar ninguém não, nois vai vazar. RAYLAN: vocês tá tudo dentro do carro? ALEX (LK): ajuda nois aqui moço, ajuda nois aqui, deixa o carro parado em algum lugar, e vamos sair no carro (ininteligível)... larga de falação mano. RAYLAN: liga o carro pisando no freio. ALEX (LK): na onde? RAYLAN: pisando no freio tem que ligar. ALEX (LK): demoro, fica na onde, nos vai descer lá naquela mão lá. RAYLAN: na rua H né? ALEX (LK): já fica esperando nois lá, não, fica esperto, caso nois precisa de você. RAYLAN: beleza, sai de boa.
(Áudio 38610289.WAV – 19/02/2020 – 20:29:49).

Após se evadirem da residência das vítimas, os denunciados ALEX MARCOS e CRISTIANO foram à antiga Estância Bambu, onde o carro das vítimas foi escondido e, posteriormente, encontrado pela polícia militar. Nesse local, os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS foram apanhados pelo denunciado RAYLAN:

ALEX (LK): e ai, e ai, e ai vem aqui na mão aqui da ponte aqui mano. RAYLAN: moço, vem entra aqui pro fundo aqui. ALEX (LK): eu não sei, entrei aqui na primeira desgraça. RAYLAN: eu já vi, vocês não ascende nem o farol do carro. ALEX (LK): vem aqui logo desgrama. RAYLAN: vem aqui, eu tô virando aqui oh, tô aqui embaixo. ALEX (LK): entra, entra aqui dentro carai. RAYLAN: eu tô aqui embaixo vei. ALEX (LK): tá fazendo nada entra aqui dentro mano. RAYLAN: eu tô aqui embaixo vei, na parte de baixo aqui oh. ALEX (LK): entra aqui debaixo aqui oh, já fica ai já (som do ht da pm ao fundo). RAYLAN: vocês é mancoso demais.
(Áudio 38610359.WAV – 19/02/2020 20:42:50).

No dia seguinte ao roubo, 20/02/2020, o denunciado RAYLAN tornou a estabelecer contato com o interlocutor Paulo Henrique Bonfim dos Santos, vulgo PH, oportunidade em que comentaram sobre a divulgação do crime na imprensa. Além disso, o denunciado RAYLAN comentou que o aparelho telefônico do interlocutor estava em seu poder, afirmando que logo o repassaria para ele, sendo que imaginou que se tratava de um dos aparelhos que foram subtraídos das vítimas
::

RAYLAN: opa. PH: e ai fi na ativa? RAYLAN: achados e perdidos. PH: achados e perdidos... achou ele ai? RAYLAN: achei que era da vítima. PH: achou que era de quem? RAYLAN: a vítima. PH: lá dos pioneiros? RAYLAN: é doido é vei. PH: passou na tela, mas eu não assisti não. RAYLAN: é, eu não vi não, queria ver pô o que que falou alguma coisa... ininteligível. PH: a Isadora viu passando só o informativo tá ligado (conversa paralela - e ai irmão solta o zuzu cara)... RAYLAN: ahm? PH: é o birico que tá aí né? RAYLAN: ahm, não entendeu? PH: o birico tá ai? RAYLAN: tá. PH: não falou nada não, assim não, só falou daquelas informação rapidão. RAYLAN: do carro só? PH: é que fez refém lá no jardim pioneiro, até amarraram o povo é? RAYLAN: (riso)... cara falou “deita de barriga, deita de barriga no chão”, meu deus do céu, como que o povo vai deita de barriga no chão.. risos. PH: hein, e ai, cadê o birico, tá onde? RAYLAN: agorinha colo ai, tá no seu barraco? PH: tô aqui pô. RAYLAN: agorinha eu colo ai. PH: traz ele ai que hoje eu vou precisar dele hein. RAYLAN: o gurizinho ligou lá de novo querendo. PH: é, e ai: RAYLAN: eu morri de ligar pra você, quando eu fui ver essa porra tá dentro aqui... tá até descarregado. PH: boto fé. (Áudio 38614233.WAV – 20/02/2020 16:58:18).

Em outro diálogo, captado no dia 21/02/2020,
o denunciado RAYLAN estabeleceu contato com um indivíduo identificado como Léo, que se encontrava preso; na ocasião, o denunciado RAYLAN comentou com o Léo sobre a prática do crime de roubo em questão, oportunidade em que apontou para a participação dos denunciados CRISTIANO, vulgo Buguela, e ALEX MARCOS, vulgo Lec ou LK, afirmando que conduziu eles e um outro indivíduo até a residência das vítimas. Inclusive, no diálogo travado com o interlocutor, o denunciado RAYLAN revelou que há um tempo já estavam monitorando a residência
das vítimas:

RAYLAN: não tem aquele lá embaixo lá? PRESO LEO: ahm? RAYLAN: aquele ali perto da (ininteligível) que nós estava olhando? PRESO LEO: ahm. RAYLAN: levei eles lá quinta-feira. PRESO LEO: ahm? RAYLAN: ele e o Buguela lá, mais outro gurizin. PRESO LEO: e ai deu certo? RAYLAN: deu. PRESO LEO: boto fé, pegou alguma coisa... RAYLAN: mas não rendeu muito não. PRESO LEO: ahm? RAYLAN: mas não rendeu muito não, os caras que pegou... nois ia levar o corolla não tem, mas...
[...]. (Áudio 38620057.WAV – 21/02/2020 14:50:41).

No decorrer das investigações, ainda dentro do período de prorrogação das interceptações desencadeadas na operação vinculum, o denunciado RAYLAN foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, por consequência das diligências empreendidas pelos investigadores a fim de elucidarem o roubo em questão. Ao tomar ciência da prisão do denunciado RAYLAN, o denunciado ALEX MARCOS, que também seria alvo da operação vinculum, em conversa com uma mulher não identificada, demonstrou receio em ser preso, pois teve conhecimento de que estava sendo investigado pela prática do crime, entretanto, no diálogo, afirmou que as vítimas não o reconheceria:

[...]
ALEX (LK): que desgraça vei, de novo vei, essa onda MNI: nossa, (ininteligível) meu deus. ALEX (LK): o bagui é onda hein vei. MNI: nossa vei. [...] ALEX (LK): eu acabei de ver o papel... MNI: vai longe vei, vai longe, não deixa eles te pegar não. ALEX (LK): (risos) eu vou dar trabalho. MNI: vai, por favor. ALEX (LK): cê tá ligado, cê tá ligado. [...] MNI: vai dar certo. ALEX (LK): vai pegar eu não, vai pegar eu assim não. MNI: vai não... (risos). ALEX (LK): vai não, ou nossa, ixi vei, meu deus do céu, mano é de boa, sei lá, eu sei viver dentro da cadeia, mas melhor na rua né vei, mas vai que é uma, como o povo fala, que é, como que fala mano... é... se vai acontecer algum trem com você, ai deus joga ocê naquele lugar para não acontecer nada, tá ligado
. [...]
ALEX (LK): eu não esquento não, não chapo cadeia não pô, seguro minha onda, não tenho nada a perder, vou sentir falta de você né amor.

MNI: eu já falei, vou te visitar. [...] MNI: se você pegar, vai ser quantos anos: ALEX (LK): eu não... não eu condenado não. MNI: ah tá. ALEX (LK): só meses pô. MNI: ai meu deus (ininteligível). ALEX (LK): oh, tipo assim, tá querendo jogar faccionado. MNI: uhum. ALEX (LK): eu posso ficar, mais ou menos, um ano e pouco, tá ligado, mas, não mas não fica tudo isso não, eu vou ficar uns, até a audiência, seis meses o prazo da audiência.
[...]
ALEX (LK): oh vei... carai mano... desgraça vei... é bom que não dê tudo certo, a vítima não vai reconhecer nada não. MNI: vai, vai dar certo mano, ainda é daquele trem mano, da vítima lá? ALEX (LK): humm, desde fevereiro vei, desde fevereiro, faz maior tempão que tá investigando nois, seis meses de investigação. MNI: meu deus! ALEX (LK): agora... MNI: uai agora eles... ALEX (LK): agora eles querem botar... é que acho né, agora é eles acho nois.
[...]. (Áudio 38972330.WAV – 29/04/2020 00:26:37).

Da análise dos diálogos arrecadados durante as investigações, nota-se seguramente envolvimento dos denunciados CRISTIANO, ALEX MARCOS e RAYLAN na execução do crime, remetendo-nos à clara compreensão de que os denunciados CRISTIANO e ALEX MARCOS, além do outro indivíduo não identificado, foram os responsáveis por adentrarem à moradia das vítimas, enquanto o denunciado RAYLAN prestou efetivo apoio do lado externo, cujo local havia sido previamente monitorado pelos denunciados.

Corroborando com tais evidências, no dia 28 de abril de 2020, pouco mais de 02 (dois) meses após a prática do delito em questão, o denunciado RAYLAN foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, oportunidade em que ele portava o aparelho celular Xaomi, IMEI 865.666.041.168.503, pertencente à vítima Pablo Kayan.

Além disso, na ocasião da prisão do denunciado RAYLAN, os investigadores encontraram em sua residência um revólver calibre 32, de cor prata, que seria uma das armas de fogo utilizada na ação criminosa. Adiante, no dia 30 de junho de 2020, o denunciado CRISTIANO foi preso em flagrante pela prática de outro crime de roubo, ocasião em que, aproveitando o ensejo desta prisão, a autoridade policial o inquiriu sobre os fatos apurados nestes autos.

Ao ser interrogado, o denunciado CRISTIANO admitiu seu envolvimento na execução do crime em questão, detalhando que o denunciado RAYLAN havia realizado o levantamento do local antes de empreenderem o delito, assim como afirmou que, após a prática do crime, recebera R$ 400,00 (quatrocentos reais) do denunciado RAYLAN.

Por fim, de igual modo, no dia 21 de outubro de 2020, o denunciado ALEX MARCOS foi preso por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva, em razão de outro fato, oportunidade em que, ao ser interrogado, também confessou, perante a autoridade policial, ser um dos autores do crime, apontando CRISTIANO e RAYLAN como seus comparsas na empreitada criminosa, mas, por outro lado, afirmou que não recebeu nada pela execução do crime, visto que a polícia, após a ação criminosa, localizou o carro e alguns objetos que estavam em seu interior.

Pelo exposto, DENUNCIO:

a) RAYLAN Hernandes dos Santos Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, com incidência da agravante contida no art. 62, inciso I, do Código Penal, com implicações da Lei Federal n.º 8.072/1990.

b) CRISTIANO Silva Souza, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, com incidência da agravante contida no art. 62, inciso IV, do Código Penal, com implicações da Lei Federal n.º 8.072/1990.

c) ALEX MARCOS da Silva Felix, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, com incidência da Lei Federal n.º 8.072/1990.”
(Id. 124597763).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito através do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termos de exibição e apreensão (Id. 124597764), e demais provas encartadas aos autos.

Os apelantes negam a autoria dos fatos, e alegam não existir provas para sustentar uma condenação, para análise, entendo oportuno a transcrição da sentença proferida:

“(...)
Trata-se de Ação Penal intentada em desfavor do
s
réu
s
Cristiano Silva Souza, Alex Marcos da Silva Felix e Raylan Hernandes dos Santos Silva
, todos qualificados nos autos,
para a apuração e responsabilização d
a
autoria
do crime descrito no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, com a incidência da agravante descrita no
art. 62, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao réu
Cristiano
e da agravante descrita no
art. 62, inciso I, do Código Penal
, em relação ao réu
Raylan
.

Antes de adentrar ao mérito da ação penal, incumbe analisar a quest
ão
preliminar agitada pel
o
diligente
defensor dos réus Alex e Raylan
, que
requereu
em suas derradeiras alegações
, que seja declarada a ilicitude da prova, diante da quebra da cadeia de custódia, determinando o desentranhamento dos autos do relatório policial
.

Pois bem, de plano e sem delongas, afasto a preliminar suscitada pela defesa técnica, tendo em mira que, apesar da ausência nos autos da mídia referente à interceptação telefônica que originou a presente ação penal, é relevante salientar que, o sistema pelo qual atualmente tramita o presente feito (PJe), não suporta a inclusão de mídias com grande quantidade de arquivos, conforme ocorre no presente caso e nos demais processos que possuem mídias referentes à interceptação telefônica, todavia, verifica-se à pág. 05 – ID 63575020, que a mencionada mídia está colacionada aos autos físicos e permanece em cartório à disposição das partes, sendo que com uma simples solicitação à gestora do cartório, a defesa teria acesso à aludida mídia, onde constam a integralidade dos áudios interceptados, além do mais, sob minha ótica, é prescindível a transcrição total dos áudios para os relatórios.

Diante do exposto, com arrimo nestes fundamentos, rejeito a preliminar brandida e passo ao julgamento do mérito da lide.

A
demais,
analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é
totalmente
procedente, pois vejamos.

Segundo os doutrinadores, o roubo é dividido em roubo “próprio” (
caput
), roubo “impróprio” (§ 1°), roubo “qualificado pelas circunstâncias” (§ 2°
e § 2º-A
), roubo “qualificado pelo resultado lesão corporal grave” (§ 3°, I) e roubo “qualificado pelo resultado morte” ou “latrocínio” (§ 3°, II).

Objetiva este dispositivo proteger o patrimônio, a posse, a liberdade individual e a integridade física, podendo ser sujeito ativo qualquer pessoa e passivo o proprietário, possuidor ou mesmo terceira pessoa que sofre a violência, embora não tenha prejuízo patrimonial.

O objeto material é duplo, é a pessoa e a coisa alheia móvel. O tipo subjetivo é o dolo (vontade livre e consciente de subtrair) e o elemento subjetivo do tipo concernente ao fim especial de agir (para si ou para outrem).

Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do
crime de roubo

que est
á
em apuração nesta ação, é confirmada pelo
boletim de ocorrência de págs. 04/07 – ID 63571344, termo de exibição e apreensão de pág. 16 – ID 63571344, auto de avaliação indireta de págs. 13/14 – ID 63575020, bem como, pela prova testemunhal acostada aos autos
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
que
é suficiente para sustentar a condenação d
e todos os
réu
s
,
tendo fic ado demonstrado que ele s agi
ram em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo,
para roubar os bens pertencentes
às
vítima
s
Elias Wilmar Salmeron, Patrícia Renata da Silva Pereira Salmeron, Enzo Matheus Pereira Salmeron e Pablo Kayan Salmeron
.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram
devidamente
demonstrados
nos autos, especialmente
pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s vítimas Elias e Patrícia e, pelas testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo, que são
harmônico
s
e apto
s
para essa conclusão,
além é claro, do contido no relatório de interceptação telefônica relacionado à Operação Vínculo e pelas próprias confissões extrajudiciais prestadas pelos réus Cristiano e Alex,
como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s prestados
.

O réu
Cristiano Silva Souza
, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (págs. 35/37 – ID 63571344),
na presença de seu advogado
,
confessou a prática delitiva e delatou os corréus Raylan e Alex
, oportunidade em que declarou que:

“Que
está acompanhado de seu advogado Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior
– OAB 15193/0; Que indagado se conhece as pessoas de Paulo Henrique Bonfim, vulgo PH e Alex Marcos da Silva Félix, vulgo Aleeqx respondeu que conhece as pessoas citadas;
Que
afirma que no dia 19/02/2020 participou do roubo à residência, mencionado no boletim de ocorrência 2020.52389, junto com Alex, Raylan, vulgo Boris e um terceiro indivíduo que o interrogado não conhece, e também não sabe indicar as características dele
; Que
afirma que foi Boris quem fez o levantamento do local
; Que
Boris apenas levou os citados para o local para cometerem o roubo
; Que
afirma que sua participação foi recolher os objetos e colocar dento do veículo da vítima
; Que
afirma que roubou uma televisão e alguns eletrodomésticos
;
Que não se lembra qual foi a participação dos demais, pois levou os objetos para o interior do veículo da vítima e lá permaneceu; Que não sabe dizer detalhes pois ficou no carro aguardando os demais terminarem o roubo, para fugirem; Que
questionado sobre a arma utilizada, o interrogado afirma que o indivíduo suspeito que portava
; Que
não se lembra qual o tipo da arma, que talvez seja um revólver calibre 38
; Que afirma que iria ser dividido os objetos roubados em partes iguais; Que
o interrogado não ficou com nenhuma objeto, porém recebeu a quantia de R$ 400,00 de Raylan
; Que talvez Raylan tenha vendido algum objeto e levantado a quantia para pagar ao interrogado
;”

Já o réu
Alex Marcos da Silva Felix
, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (págs. 38/40 – ID 63571344), de igual modo,
confessou parcialmente a prática delitiva e delatou os corréus Raylan e Cristiano
, oportunidade em que declarou que:

“Que
confessa ter participado do roubo a uma residência no Bairro dos Jardim dos Pioneiros, no mês de fevereiro
; Que
no dia do fato, estava juntamente com Cristiano Silva Souza, vulgo Buguela e Raylan Hernandes dos Santos
; Que
o interrogado e Buguela adentraram na residência pulando o muro
; Que
Buguela adentrou primeiro rendendo as vítimas, um casal
; Que
Raylan ficou do lado externo da casa dando suporte
; Que não estavam armados, apenas fazendo menção de estar com armas e ameaçando as vítimas; Que não agrediram fisicamente as vítimas; Que
roubaram o veículo Corolla, de cor prata, da família e empreenderam fuga
; Que
roubaram também diversos objetos das vítimas, não se recordando quais
; Que
Buguela e Raylan deixaram o interrogado no centro e, em seguida, foi para sua residência
; Que não recebeu nenhum dinheiro ou objeto, visto que, o carro posteriormente foi localizado juntamente com alguns objetos
;”

Por fim, o réu
Raylan Hernandes dos Santos Silva
, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (págs. 24/26 – ID 63571344),
negou a prática delitiva
, oportunidade em que declarou que:

“Que encontra-se residindo na Gleba Dom Bosco nesta cidade; Que
sua mulher Lorrayne Dayane Gonçalves Silva
já tem conhecimento de sua prisão, não deseja comunicar mais ninguém;
(...) Que indagado a respeito dos aparelhos apreendidos na residência? Respondeu: Que
o aparelho celular Xaomi, comprou na Praça dos Carreiros, comprou de um usuário de drogas, pagou a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
; Que a panela de fritar, comprou na Avenida Brasil, de um desconhecido; Que o aparelho de TV e demais objetos apreendidos, não recorda de quem comprou não possui nota fiscal; Que
perguntado se teve participação no crime de roubo, ocorrido em 19/02/2020, BO 2020.52389, apurado no IP 136/20? Respondeu: Que não participou, não sabe quem participou
; Que indagado se conhece as pessoas de Cristiano Silva Souza, vulgo Buguela, Paulo Henrique Bonfim, vulgo PH e Alex Marcos da Silva Felix, vulgo Aleeqx? Respondeu: Que
conhece pessoas de Cristiano Silva Souza, vulgo Buguela, Paulo Henrique Bonfim, vulgo PH e Alex Marcos da Silva Felix, vulgo Aleeqx, possui vinculo de amizade, foram presos juntos, acusados de tráfico
; Que a arma aprendida é de sua propriedade, usa para sua proteção, comprou no mês de março, pagou a quando de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não conhece a pessoa que lhe vendeu
;”

Diante do teor dos interrogatórios prestados pelos réus em sede inquisitorial e que não foram retratados em Juízo,
denota-se que os réus Cristiano e Alex confessaram a prática delitiva e inclusive delataram um ao outro, bem como, delataram o réu Raylan, o qual, por sua vez, apesar de negar a prática delitiva, admite que conhece os demais réus, possuindo vinculo de amizade com eles, bem como, afirma que realmente foi localizado um aparelho celular Xiaomi na sua residência e que o nome da sua esposa é Lorrayne, circunstâncias que apontam para a procedência da presente ação penal.

No que tange à prova produzida durante a instrução processual, temos o depoimento da vítima
Elias Wilmar Salmeron
,
que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
na data dos fatos, estava com sua esposa assistindo televisão e um rapaz com o rosto coberto já entrou dizendo “perdeu, perdeu” e então levantou e foi olhar para fora onde encontrou mais um indivíduo, e em seguida, chegou um terceiro e já colocou o revólver na cabeça do filho do depoente
; Que
também encontraram o seu sobrinho em um quarto e começaram a pressionar para saber se ele tinha ligado para a Polícia e ele respondeu que não
; Que
eles reviraram a sua casa e pegaram um dinheiro que estava em sua carteira, bem como, pegaram outros objetos, como roupas, tênis, uma televisão, alianças do depoente e de sua esposa, dinheiro que estava no guarda roupa e diversos eletrodomésticos, em suma, levaram bens do depoente, da esposa, do filho e do sobrinho, sendo que estima um prejuízo em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois o carro foi recuperado
; Que
os assaltantes estavam com panos cobrindo o rosto, de modo que aparecia apenas os olhos
; Que
eles se comunicavam com uma quarta pessoa que estava do lado de fora e eles faziam isso através de um rádio comunicador
.

De igual modo, temos o depoimento da vítima
Patrícia Renata da Silva Pereira
, que
ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que,
na data dos fatos, estava com o seu marido assistindo TV na sala e já foram surpreendidos com um rapaz dentro da casa, sendo que na sequência, apareceu outro com uma arma, e logo em seguida, apareceu um terceiro também com uma arma, já apontada para a cabeça do seu filho, sendo que um deles foi atrás de seu sobrinho no quarto
; Que
haviam três indivíduos dentro da casa e falavam com um quarto através de um rádio comunicador, certificando-se se a polícia tinha sido acionado ou não
; Que
a declarante sempre olhava para o chão e por isso não sabe descrever nenhum deles
; Que
dos objetos subtraídos, recuperaram apenas o veículo no mesmo dia
.

Temos ainda o depoimento da testemunha
Santiago Rozendo Sanches e Silva
, Delegado da Polícia Civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
logo após o registro do roubo pelas vítimas, passaram a investigar o fato e que pelo relato das vítimas, três indivíduos entraram na casa, com uso de arma de fogo e depois empreenderam fuga com um veículo Toyota Corola, bem como, levaram vários objetos das vítimas
; Que
nessa época, também tramitava na Sétima Vara Criminal de Cuiabá uma ação referente à tráfico de drogas e então, encontraram fortuitamente as provas deste crime de roubo, onde se apontou para o Raylan, que foi ao local do crime monitorando com um rádio a frequência da polícia e que os demais, dentre eles, o Alex e o Cristiano, entraram na casa com um terceiro que não foi possível identificar
; Que
os réus Alex e Cristiano confessaram a participação no crime de roubo, bem como, imputaram o planejamento ao réu Raylan
; Que
afirma que o Raylan foi preso posteriormente e com ele foi apreendido um dos aparelhos celulares das vítimas, que estava sendo usado pela esposa do Raylan
.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha
Roberto Antônio dos Santos
, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
se lembra que houve o roubo e salvo engano foi no mês de fevereiro
; Que
nesse período tinha uma investigação por Cuiabá de organização criminosa e que o Raylan era um dos alvos, onde em uma interceptação telefônica ele foi surpreendido com outros indivíduos confabulando para praticar o roubo
; Que
destaca também que as investigações seguiram e que foi feita a prisão dele em uma gleba onde foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, além de um telefone celular, acredita que era um Xiaomi, onde pelo IMEI descobriram que ele era de uma das vítimas do roubo
; Que
o Raylan foi possível verificar com certeza a participação no roubo, pois ele ficava do lado de fora com um rádio e falava com os demais que estavam na casa, sendo que isso ficou claro com a interceptação
.

Ademais, no presente caso, entendo necessário discorrer acerca do encontro fortuito de provas, originado no Inquérito Policial nº 072/2020/DERF, que tramitou na Comarca de Cuiabá/MT (Sétima Vara Criminal - Processo nº 1004459-07.2021.8.11.0003) e do instituto do compartilhamento de provas, tendo como objeto o Relatório de Análise 024/2020, haja vista que os elementos de informação produzidos tiveram origem durante a “OPERAÇÃO VINCULO”, judicializada no bojo do sobredito IP.

Nesta senda, denota-se dos autos que após a prática do crime ora em apuração, a autoria delitiva veio à tona porque todas comunicações realizadas pelos acusados Raylan e Alex Marcos, desde a preparação até a pós-execução do crime, foram captadas pelas interceptações telefônicas desencadeadas na operação retro mencionada, que apurava o envolvimento dos denunciados com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, razão pela qual, a Autoridade Policial pugnou pelo compartilhamento de provas, cujo pleito foi devidamente deferido pela nobre colega.

Assim, tecerei algumas considerações em relação ao encontro fortuito de fatos ou pessoas novas, apenas para esclarecer e aclarar a admissão do referido instituto no caso ora em apuração.

Pois bem, ao
encontro fortuito de fatos ou pessoas novas, ao acaso, dá-se o nome de serendipidade, também conhecido como
princípio da serendipidade
.

Objeto de estudo pelo Jurista Luiz Flávio Gomes, ele cita que a serendipidade foi assim conceituada por Damásio Evangelista de Jesus:

A serendipidade pode ser denominada também de ‘encontro fortuito’, ‘descubrimientos casuales’, ‘descubrimientos acidentales’ ou ainda ‘conhecimento fortuito de outro crime’, ‘novação do objeto da interceptação’ ou ‘resultado diverso do pretendido.

Ele afirma também que é importante que o agente responsável pela análise do conteúdo interceptado, seja uma pessoa com um instinto de observação apurado. Do contrário, a ocorrência da serendipidade não resultaria em sucesso para a investigação ou instrução do processo.

Assim, devem os agentes que manipulam o resultado da interceptação, se mostrarem exímios observadores, atentos e aptos a identificar elementos probatórios presentes no conteúdo das conversas captadas, exatamente como aconteceu no caso em julgamento.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, já julgaram questões de serendipidade na interceptação telefônica e ambos se posicionaram a favor da validade das provas contra terceiro encontrados fortuitamente no curso da investigação:

O STF “[...] considerou compatível com o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que foi objeto da interceptação, seja punido com detenção [...] (AI 626214)[39]”.

O STJ por sua vez: “[...]não se deve exigir a demonstração da conexão entre o fato investigado e aquele descoberto, a uma, porque a própria Lei nº 9.296/96 não a exige, a duas, pois o Estado não pode se quedar inerte diante da ciência de que um crime vai ser praticado [...] (HC 69.552/PR)[40]”.

STJ: [...] A descoberta de fatos novos advindos do monitoramento judicialmente autorizado pode resultar na identificação de pessoas inicialmente não relacionadas no pedido da medida probatória, mas que possuem estreita ligação com o objeto da investigação. Tal circunstância não invalida a utilização das provas colhidas contra esses terceiros (Fenômeno da Serendipidade).(STJ, RHC 28.794-RJ)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCOBERTA FORTUITA DE DELITOS QUE NÃO SÃO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. O fato de elementos indiciários acerca da prática de crime surgirem no decorrer da execução de medida de quebra de sigilo bancário e fiscal determinada para apuração de outros crimes não impede, por si só, que os dados colhidos sejam utilizados para a averiguação da suposta prática daquele delito. Com efeito, pode ocorrer o que se chama de fenômeno da serendipidade, que consiste na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Precedentes citados: HC 187.189-SP, Sexta Turma, DJe 23/8/2013; e RHC 28.794-RJ, Quinta Turma, DJe 13/12/2012. HC 282.096-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2014.

Desse modo
,
superada, pois, a licitude e admissão de referida prova no presente caso, passo à sua análise.

Perscrutando o referido relatório, restou demonstrado todo o
iter criminis
descrito anteriormente, sendo possível delinear, de forma clara e
precisa
, a conduta delituosa d
e todos
os réus
,
no crime em apuração nestes autos. Nesse prisma,
considerando o extenso relatório de interceptação telefônica, faço uso da técnica
per relationem
e torno parte integrante desta sentença,
o relatório de interceptação telefônica, especificadamente a parte contida às págs. 21/38 – ID 63575020, que descreve com clareza os diálogos realizados pelos réus Raylan e Alex Marcos, alvos da citada operação, tanto antes, quanto durante a execução e depois da ocorrência do roubo ora em apuração, sendo possível constatar com clareza que o réu Raylan organizou e coordenou as ações, aguardando nas proximidades da residência das vítimas e em posse de um rádio transmissor, que captava a frequência da polícia, enquanto os réus Alex Marcos e Cristiano, juntamente com outro indivíduo não identificado, adentraram na residência das vítimas e efetivamente executaram a subtração dos bens e, em seguida, todos empreenderam fuga do local.

Ademais,
após o decurso de aproximadamente 02 (dois) meses, o réu Raylan foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ocasião em foi apreendido consigo um aparelho celular Xiaomi, cujo aparelho, após verificação do IMEI, constatou-se pertencer à vítima Pablo e que já estava com uma nova linha telefônica cadastrada, em nome de Lorrayne Dayane Gonçalves Silva, esposa do réu Raylan
, consoante se extrai do documento de págs. 32/34 – ID 63571344.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa de todos os réus, na prática do crime de roubo descrito na denúncia, pois o acervo probatório exposto alhures, é concludente em apontar que o acusado Raylan foi o autor “intelectual”, enquanto os acusados Alex Marcos e Cristiano, juntamente com outro indivíduo não identificado, foram os executores do roubo ora em apuração, tendo em mira principalmente o contido no relatório de interceptação telefônica alhures esmiuçado, que descreve com precisão de detalhes a conduta dos acusados, desde a preparação até a pós-execução do crime, fato que coaduna com as confissões extrajudiciais dos réus Cristiano e Alex Marcos, as quais não foram retratadas em Juízo, onde eles admitem a prática delitiva e delatam de forma contundente o réu Raylan, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

Ademais, no que
tange a
s
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
,
entendo que
ambas
rest
aram
devidamente comprovada
s nos autos
, pois como se verifica do
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s vítimas, constata-se que o crime foi praticado por três indivíduos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo, logo, as citadas majorantes devem permanecer.

Sobre a necessidade de apreensão e realização de perícia nas armas de fogo utilizadas no crime, para a configuração da majorante descrita no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, destaco que, o TJMT consolidou o entendimento de que é desnecessária a sua apreensão e consequente realização de perícia, quando a sua comprovação pode ser feita por outros meios, como é o caso dos autos, onde as vítimas auscultadas em Juízo, confirmaram a utilização de armas de fogo pelos assaltantes, durante a prática delitiva, cujo artefato foi apontado para a cabeça do filho do casal. Neste norte, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“1 – É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório
majorado
em desfavor
de todos os réus
, tendo em vista que está devidamente comprovado que
eles praticaram
o evento criminoso,
em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo
.

Em situações semelhantes já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. REÁNALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA O JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Não há que se falar em absolvição face à ausência de provas se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. 2. Restando comprovado, através dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, o uso de arma de fogo, não há que se falar em decote de tal majorante. 3. Uma vez que houve lesão ao patrimônio de vítimas diversas, restou configurado o concurso formal, e não crime único. 4. Na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'b' do Código Penal, sendo o réu condenado a pena superior a 4 (quatro) anos deve cumprir a pena, inicialmente, no regime semiaberto. 5. Nos termos do no artigo 804 do Código de Processo Penal, o pedido de isenção ao pagamento de custas deve ser promovido no Juízo da Execução, mais adequado para aferir a alegada miserabilidade jurídica do apelante. (TJMG; APCR 1.0223.13.025446-7/001; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 24/02/2015; DJEMG 06/03/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. CRIME ÚNICO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MAJORANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A posse, embora momentânea, da Res furtiva obtida mediante violência ou grave ameaça consuma o delito de roubo, vez que a jurisprudência contemporânea sedimentou o entendimento acerca da prescindibilidade da retirada do bem da esfera de vigilância da vítima. Escorreita a aplicação do concurso formal quando roubadas vítimas distintas, com subtração do patrimônio de cada uma delas, mediante uma só ação do agente. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (súmula nº. 231 do stj). Na terceira fase de fixação da pena, comprovada a incidência de majorantes delitivas, correta a escolha da fração de aumento baseada na análise do caso concreto, com a devida fundamentação que toda decisão judicial reclama. Apelação conhecida e não provida. (TJPR; ApCr 1268794-2; Curitiba; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Wagih Massad; DJPR 27/02/2015; Pág. 488)

De mais a mais, respeitando entendimento em contrário, entendo que no presente caso, deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o
concurso formal
, o qual foi devidamente narrado na denúncia, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, os acusados subtraíram objetos pertencentes há pelo menos 04 (quatro) vítimas, ou seja,
Elias Wilmar Salmeron, Patrícia Renata da Silva Pereira Salmeron, Enzo Matheus Pereira Salmeron e Pablo Kayan Salmeron
.

Sobre a configuração do concurso formal no crime de roubo praticado contra várias vítimas durante a mesma ação, trago à baila o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
34
–
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.”

Consigno também que, no presente caso, em desfavor do réu Raylan, entendo que DEVE incidir a
agravante descrita no art. 62, I, do Código Penal
,
po
sto que restou devidamente demonstrado nos autos, que o citado acusado promoveu e organizou a atividade dos demais réus, ora executores do roubo, conforme se denota claramente do relatório de interceptação telefônica de págs. 21/38 – ID 63575020.

De outro giro, respeitando entendimentos em contrário, em relação à agravante imputada ao réu Cristiano e descrita no
art. 62, IV, do Código Penal
, entendo que ela NÃO merece prosperar, pois sob minha ótica, não restou devidamente comprovado nos autos, especialmente pelas provas produzidas em Juízo, que o citado réu realmente executou o crime mediante paga ou promessa de recompensa, posto que a única prova existente neste sentido, é a confissão extrajudicial, que sob minha ótica, neste caso, deve estar amparada em outros elementos comprobatórios, o que não ocorre no presente feito.

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o
crime
fo
i
perpetrado pelo
s
acusado
s, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de armas de fogo,
logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a
s suas
conduta
s
.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo com duas majorantes, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face dos réus Cristiano Silva Souza, Alex Marcos da Silva Felix e Raylan Hernandes dos Santos Silva.

DISPOSITIVO

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos,

JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante no ID 63563794, para
CONDENAR
os réus
Cristiano Silva Souza
, vulgo Buguela, brasileiro, convivente, nascido em 17/03/2000, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2677525-5 SSP/MT e CPF 059.013.871-55, filho de Marivaldo Alves de Souza e de Marlene Teixeira da Silva, residente na Rua 01, nº 169, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT,
Alex Marcos da Silva Felix
, vulgo Lek ou LK, brasileiro, solteiro, nascido em 21/04/1998, natural de Limoeiro/PE, portador do CPF 060.864.671-70, filho de Marcos Antonio Felix do Nascimento e de Maria Elizabete da Silva, residente na Rua das Andorinhas, quadra 33, lote 03, Bairro Jardim da Mata, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT e
Raylan Hernandes dos Santos Silva
, vulgo Boris, brasileiro, solteiro, nascido em 10/04/1995, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2326715-1 SSP/MT e CPF 046.740.541-76, filho de Ivair Martins da Silva e de Alenir Batista dos Santos, residente na Avenida Castro Alves, nº 830, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursos na prática do crime descrito no
artigo 157, §§2º, inciso II, e 2-A, inciso I, na forma do artigo 70 (quatro vítimas), ambos do Código Penal
. (...)
”
(Id. 124597822).

Analisando detidamente as provas lançadas na sentença e conferidas por este relator nas gravações contidas no relatório de mídia (Id. 124597816), constato que agiu em acerto o mm. Magistrado ao condenar os apelantes.

O apelante Cristiano, alega que não existem provas suficientes de sua participação no delito de roubo imputado. Contudo, embora tenha usado do seu direito de permanecer silente em juízo, perante a autoridade policial não só confessou o crime, como indicou os demais participantes Alex e Raylan, detalhando, de forma minuciosa, a empreitada criminosa, revelando, inclusive, qual era o papel desenvolvido por cada um dos envolvidos no crime, o que também foi confirmado através das declarações feitas pelo apelante Alex marcos. Vejamos:

Declarações de Cristiano:

“[...] Que está acompanhado de seu advogado Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior – OAB 15193/0; Que indagado se conhece as pessoas de Paulo Henrique Bonfim, vulgo PH e Alex Marcos da Silva Félix, vulgo Aleeqx respondeu que conhece as pessoas citadas; Que afirma
que no dia 19/02/2020 participou do roubo à residência, mencionado no boletim de ocorrência 2020.52389, junto com Alex, Raylan, vulgo Boris e um terceiro indivíduo que o interrogado não conhec
e, e também não sabe indicar as características dele; Que afirma
que foi Boris quem fez o levantamento do local; Que Boris apenas levou os citados para o local para cometerem o roubo;
Que afirma que sua participação foi recolher os objetos e colocar dento do veículo da vítima; Que afirma que roubou uma televisão e alguns eletrodomésticos; Que não se lembra qual foi a participação dos demais, pois levou os objetos para o interior do veículo da vítima e lá permaneceu; Que não sabe dizer detalhes pois ficou no carro aguardando os demais terminarem o roubo, para fugirem; Que questionado sobre a arma utilizada, o interrogado afirma que o indivíduo suspeito que portava; Que não se lembra qual o tipo da arma, que talvez seja um revólver calibre 38; Que afirma que iria ser dividido os objetos roubados em partes iguais; Que o interrogado não ficou com nenhuma objeto, porém recebeu a quantia de R$ 400,00 de Raylan; Que talvez Raylan tenha vendido algum objeto e levantado a quantia para pagar ao interrogado [...]”

Declarações feitas por Alex Marcos:

“ [...] Que confessa ter participado do roubo a uma residência no Bairro dos Jardim dos Pioneiros, no mês de fevereiro;
Que no dia do fato, estava juntamente com Cristiano Silva Souza, vulgo Buguela e Raylan Hernandes dos Santos;
Que o interrogado e Buguela adentraram na residência pulando o muro; Que Buguela adentrou primeiro rendendo as vítimas, um casal; Que Raylan ficou do lado externo da casa dando suporte; Que não estavam armados, apenas fazendo menção de estar com armas e ameaçando as vítimas; Que não agrediram fisicamente as vítimas; Que roubaram o veículo Corolla, de cor prata, da família e empreenderam fuga; Que roubaram também diversos objetos das vítimas, não se recordando quais; Que Buguela e Raylan deixaram o interrogado no centro e, em seguida, foi para sua residência; Que não recebeu nenhum dinheiro ou objeto, visto que, o carro posteriormente foi localizado juntamente com alguns objetos [...]”

Muito embora os acusados não tenham sido reconhecidos pelas vítimas, em razão de estarem com rostos cobertos no momento do crime, e por terem obrigado as vítimas a permanecerem com rostos abaixados, as provas produzidas, quais sejam as interceptações telefônicas, somadas a confissão feitas pelos acusados na fase extrajudicial, que foram confirmadas em juízo através do depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Santiago Rozendo Sanches e Silva, e pelo agente policial Roberto Antônio dos Santos. Logo, não procede a alegação de que a condenação foi proferida com base em provas extrajudiciais, tampouco de que não há provas para sustentar a condenação dos apelantes Alex Marcos da Silva Félix, Raylan Hernandes dos Santos e Cristiano Silva Souza.

Quanto ao apelante Raylan, as provas indicam que não só participou como foi ele quem fez o levantamento do local, de forma premeditada, e levou os demais participantes para a executar o crime, permanecendo do lado de fora da residência, dando suporte para que a empreitada tivesse sucesso.

Não bastasse isso, a sentença e as provas ainda ainda registram que “
após o decurso de aproximadamente 02 (dois) meses, o réu Raylan foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ocasião em foi apreendido consigo um aparelho celular Xiaomi, cujo aparelho, após verificação do IMEI, constatou-se pertencer à vítima Pablo e que já estava com uma nova linha telefônica cadastrada, em nome de Lorrayne Dayane Gonçalves Silva, esposa do réu Raylan
.”

Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte aceita a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de provas, admitindo, outrossim, o testemunho de policiais na fase judicial.

A propósito, confiram-se as ementas do HC 103.205/PR, Primeira Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.9.2010 e do HC 91.487/RO, Primeira Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:

“Habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus. Conhecimento do remédio heroico em razão da possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício. Preliminar de não cabimento superada. 3. O acórdão impugnado denegou a ordem de habeas corpus que objetivava desconstituir decisão condenatória, nos termos da revisão criminal proposta no Tribunal a quo. 4.
A jurisprudência do STF aceita a confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase judicial
. 5. Ordem denegada.

(HC 116437, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 18-06-2013 PUBLIC 19-06-2013)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VERSÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS COLHIDAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – VALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DAS BENESSES – CONSIDERÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PECULIARIDADES DA CAUSA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando o próprio réu admite, ainda que parcialmente, a propriedade das munições encontradas em seu poder, bem ainda quando referida circunstância é corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

É incogitável a incidência do princípio da bagatela própria ou imprópria quando elevado o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, flagrado em contextos distintos, portando em via pública e ocultando em residência, considerável quantidade de munições de diversos calibres.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(N.U 0015569-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)
”

Assim, impossível acolher o pedido de absolvição dos apelantes pela simples afirmação de que não praticaram a conduta criminosa.

Quanto aos pedidos subsidiários, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
RÉU CRISTIANO SILVA SOUZA.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias

no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os réus Alex Marcos e Raylan, bem como, com outro indivíduo não identificado.
Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado no interior da residência das vítimas, local em que imaginavam estar seguras.
Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que as vítimas suportaram um considerável prejuízo, de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
as
circunstâncias
, considerando o
concurso de agentes
e
o local da prática do crime
, majoro em 06 (seis) meses e as
consequências
do crime, no caso, o
considerável prejuízo

causado
,

majoro em 06 (seis) meses.

Sendo assim, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos de reclusão
.

No caso
existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
ainda que extrajudicial, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito,
reduzo
a pena em
01 (um) ano
.

De outro giro,
inexistem
circunstâncias agravantes e nem
causas de diminuição de pena
.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 04 (quatro) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/4, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, e 3º do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao fato do crime ter sido praticado em face de várias vítimas.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Cristiano Silva Souza em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça” (sic).

Observa-se que, ao realizar a análise da pena base, o Magistrado fixou a pena base em 05 anos, por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judicias referentes as “circunstâncias e consequências do crime”.

No que tange às circunstâncias, o Magistrado considerou o fato do crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, entendimento que coaduno. Logo, não há alteração a ser feita neste ponto.

Quanto as consequências do crime, é de reconhecer que a fundamentação utilizada para sua negativação é inerente ao tipo penal violado (roubo), qual seja, o prejuízo sofrido. Por outro lado, mesmo afastando essa circunstância da pena base, não sofrerá alteração em seu resultado final, visto que em razão do reconhecimento das atenuantes, o Magistrado, na segunda fase, de forma correta, reduziu a pena ao mínimo legal, só elevando novamente, em função da presença de causa de aumento referente ao uso da arma de fogo e do concurso formal.

Logo, afasto a circunstância judicial referente as consequências do crime, porém mantenho a pena aplicada e o regime inicial fixado na sentença.

Passo à análise da pena fixada ao réu Alex:

“
RÉU ALEX MARCOS DA SILVA FELIX.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –

O réu registra maus antecedentes, pois possui condenação definitiva por crime ocorrido no dia 14/11/2018, com trânsito em julgado no dia 13/09/2021, oriunda da ação penal de nº 16483-03.2018.811.0064,

que tramitou nesta Comarca, conforme cópia da guia em anexo, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância.

Nesse norte, temos o seguinte julgado:

(...)

“O comportamento neutro da vítima não pode ser considerado como desfavorável ao réu na dosimetria da pena.” (STJ, HC nº 262.213/MG) O c. STJ consolidou premissa segundo a qual a atenuante da menoridade prepondera “em relação a uma única agravante de reincidência” (STJ, HC nº 339.831/DF). (Ap 14889/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso
s
ão desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os réus Cristiano e Raylan, bem como, com outro indivíduo não identificado.

Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado no interior da residência das vítimas, local em que imaginavam estar seguras.
Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que as vítimas suportaram um considerável prejuízo, de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados
.

Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
os
maus antecedentes
, majoro em 06 (seis) meses, as
circunstâncias
, considerando o
concurso de agentes
e
o local da prática do crime
, majoro em 06 (seis) meses e as
consequências
do crime, no caso, o
considerável prejuízo

causado
,

majoro em 06 (seis) meses.

Sendo assim, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No caso existe a
circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, razão pela qual, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito,
reduzo
a pena em
06 (seis) meses
.

De outro giro,
inexistem
circunstâncias agravantes e nem
causas de diminuição de pena
.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 04 (quatro) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/4, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, e 3º do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao fato do crime ter sido praticado em face de várias vítimas.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em
20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Alex Marcos da Silva Felix em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.”

Nota-se que o juiz “a quo” fixou a pena base em um ano e seis meses, por considerar três circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, os antecedentes criminais, devidamente comprovados nos autos, as circunstâncias do crime, corretamente considerado em razão do concurso de agentes, e as consequências do crime, que, essa sim, apresenta fundamentação, como já dito, que integra o tipo penal violado, qual seja o prejuízo sofrido pelas vítimas. Diante isso, ela deve ser decotada da pena. Logo, readéquo a pena base a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo aumentada a pena em 2/3, o que mantenho, pelo que fixo-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantenho o concurso formal de crime e a fração de 1⁄4 de aumento aplicada, totalizando a pena definitiva em
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 19 dias multas, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato
. Mantenho o regime fixado na sentença.

Passo a análise da dosimetria referente ao apelante Raylan:

“
RÉU RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com os réus Cristiano e Alex Marcos, bem como, com outro indivíduo não identificado. Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado no interior da residência das vítimas, local em que imaginavam estar seguras.
Consequências –
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que as vítimas suportaram um considerável prejuízo, de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois a maioria dos bens subtraídos não foram recuperados.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
as
circunstâncias
, considerando o
concurso de agentes
e
o local da prática do crime
, majoro em 06 (seis) meses e as
consequências
do crime, no caso, o
considerável prejuízo

causado
,

majoro em 06 (seis) meses.

Sendo assim, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos de reclusão
.

No caso, inexistem circunstâncias atenuantes,
porém, verifico a presença d
a
agravante descrita no art. 62, I, do Código Penal,
po
sto que restou devidamente demonstrado nos autos, que o réu promoveu e organizou a atividade dos demais réus, ora executores do roubo,
logo,
utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito,
majoro
a pena em
06 (seis) meses
.

De outro giro,
inexistem causas de diminuição de pena
.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 04 (quatro) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/4, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, e 3º do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao fato do crime ter sido praticado em face de várias vítimas.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59, do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Raylan Hernandes dos Santos Silva em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito dos réus de apelarem em liberdade, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como, tendo em mira o quantum de pena aplicada e o regime fixado para o cumprimento, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, NÃO concedo aos réus a possibilidade de recorrerem em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a sua prisão, a revelar, evidentemente, sua periculosidade concreta.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, expeçam-se as devidas guias de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão do
tempo de prisão suportado pelos réus
, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhure
s
fixada.
”

Observa-se que a pena base foi exasperada em razão da presença das circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias do crime, considerando o concurso de agentes e as consequências do crime, que conforme orientação jurisprudencial, a fundamentação referente ao prejuízo sofrido pelas vítimas, não serve à exasperação visto que faz parte da conduta praticada. Vejamos:

“...4.
Não constitui fundamento idôneo a amparar a negativação das consequências do delito o prejuízo patrimonial causado à vítima, por ser elemento intrínseco ao tipo penal em questão: o roubo.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental parcialmente provido.

(EDcl no HC n. 717.450/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”,

Logo, afasto da pena base a circunstância referente as consequências do crime, reduzindo a pena ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente agravante prevista no
art. 62, I, do Código Penal, o que mantenho, elevando a pena em 06 (seis) meses, fixando, nesta fase, em 05(cinco) anos de reclusão.

Presente causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, razão pela qual, mantenho o aumento de 2/3, ficando a pena, nesta fase, fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incide ainda sobre a pena o aumento de 1⁄4, referente ao concurso formal (art. 70, do CP), pelo que fixo apena definitiva em 10 (dez) anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínio vigente à época do fato. Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena e os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
provejo
parcialmente o recurso interposto por
Cristiano Silva Souza, Alex Marcos da Silva Felix e Raylan Hernandes dos Santos Silva
,
apenas para afastar a circunstância judicial referente às consequências do crime, ficando as penas definitivas fixadas em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multas ao réu Cristiano
,
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 19 dias multas
para o réu Alex, e
para o réu Raylan Hernandes dos Santos Silva
10 (dez) anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias multa
a serem pagos na fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
.
Matidos os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022